Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-13.2024.8.11.0095
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000922-13.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSEFA BISPO DA SILVA - CPF: 001.816.211-85 (APELADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.

ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) existência de relação jurídica válida entre as partes; (
ii
) configuração de dano moral e a sua quantificação; (
iii
) forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de
decidir.

3
. Não houve prova válida da contratação do cartão consignado,
diante da inexistência de
contrato assinado, termo de adesão, gravação ou outro meio idôneo de comprovação
.

4. A
mera apresentação de faturas e extratos não comprovam a contratação válida do cartão de crédito.

5. Incidem a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do banco, nos termos dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC, bem como da Súmula 479/STJ.

6. Configurado o dano moral pela cobrança indevida sobre verba alimentar, a indenização em R$
1.518,00
não

comporta

minoração
, por estar
conform
e
a razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A
Restituição dos valores de
ve ser na
forma simples, ante a ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"
1.Cabe
ao banco comprovar a autenticidade do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

3.A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência do vínculo e a indenização por dano moral.

4.A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. X; CC, art. 186; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, 14 e 27; CPC,
arts
. 373, II, e 86,
p.u
.; Súmulas 297 e 479/STJ, Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante
citada
:

STJ
,
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
24.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível 1010366-38.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.09.2025;TJMT, Apelação Cível 1000997-38.2023.8.11.0014, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.03.2025; TJMT, Apelação Cível 1016350-37.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2025; TJMT, Apelação Cível 1035171-55.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.07.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta,
na

A
ção declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais ajuizada por Josefa Bispo da Silva
.

A sentença
julgou parcialmente procedente para declarar a suspensão das cobranças de anuidade relativas ao cartão de crédito vinculado ao contrato nº 2019900160000006000; a declaração de inexistência do débito referente a esse cartão;

a condenação do banco ao pagamento dos valores indevidamente descontados, a título de repetição do indébito, com incidência da taxa SELIC desde cada desconto; e a indenização por danos morais no valor de R$ 1.518,00, acrescida de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto) até a sentença, e, a partir daí, pela taxa SELIC, englobando correção monetária (Id. 320731949).

O apelante defende, em síntese,
que o cartão de crédito consignado foi regularmente contratado e utilizado pela autora, inexistindo falha na prestação do serviço. Sustenta que a reserva de margem consignável é decorrência legal e contratual da modalidade de cartão consignado, sendo legítimos os descontos realizados. Alega, ainda, ausência de prova de má-fé, o que afastaria a devolução em dobro, e inexistência de abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

Requer a reforma
da sentença, com a improcedência dos pedidos
, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a fixação dos juros de mora a partir da sentença
(id. 320732854).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 320732859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva,
ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelos Bancos a título de empréstimo consignado e cartão de crédito consignadoem seu benefício previdenciário(id.
320731919
e Id.
320731920
).

Diante disso, compete
a
instituições financeira o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento doTema 1061/STJ:

"
Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária".

O banco, todavia,
a

fim de demonstrar a regularidade da contratação, limitou-se a juntar cópias de faturas de cartão de crédito consignado (Elo Internacional
Consig
INSS
– Id.
320731934
e Id.
320731935
), emitidas em nome da autora, sem, contudo, apresentar o instrumento contratual, proposta de adesão, gravação telefônica ou qualquer outro documento que comprove a manifestação válida de vontade da consumidora.

A mera emissão de faturas, desacompanhada de prova da contratação, não é suficiente para demonstrar a existência de relação
jurídica válida, sobretudo diante da alegação específica de ausência de consentimento e da natureza de consumo da relação
.

Esta Quarta Câmara de Direito Privado, em caso análogo, já reconheceu que a ausência de prova mínima da contratação e a mera juntada de faturas como elemento probatório idôneo não são capazes de comprovar a contratação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados
.
5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor
. 6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais. (...). (N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. O ônus da prova da regularidade da
contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação
.
4. Em casos de contratação eletrônica, é essencial a demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, seja por assinatura digital válida, seja por registros detalhados da transação, o que não ocorreu. 5. O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor
. (...). (N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE
28/02/2025).

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença para declarar a invalidade do contrato impugnado, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

Assim, evidenciado que a autora não anuiu à contratação do cartão de crédito, sendo submetida a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, resta caracterizada a gravidade da lesão extrapatrimonial.

A situação envolve violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor fixado em R$
1.518
,00
(
mil quinhentos
e dezoito
reais
)

mostra-se adequado e proporcional
,
atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em
consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido, dispensando prova específica de prejuízo, por se tratar de violação à dignidade do consumidor e comprometimento de verba destinada à sua subsistência.

Confira precedente desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os
débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ
).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
10
. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.
(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

Para ilustrar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. A restituição em dobro do indébito exige prova de má-fé, o que não se comprovou nos autos, sendo devida apenas a devolução simples, conforme entendimento reiterado do STJ e da Corte local. [....] 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, ainda que realizados por terceiro. 2. A restituição do indébito deve ser simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor. (N.U 1016350-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Portanto, a sentença deve ser reformada em parte apenas para reconhecer que a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mantendo-se os demais termos.

Em razão da sucumbência mínima, deve ser mantido as verbas sucumbenciais na forma fixada, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
apenas
para que a restituição dos valores ocorra de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025